Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-53.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718421-53.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO APELADO: RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, ESPÓLIO DE GERALDO PALAZZO D E S P A C H O Intime-se o apelante Tic Tac Comercial de Alimentos Ltda., para se manifestar sobre a suposta litigância de má fé trazida nas contrarrazões de ID no 35393885. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022; Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator